Tribunal: TJBA
Processo: 8046850-24.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8046850-24.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CONCEICAO DO ALMEIDA Advogado(s): EDILTON DE OLIVEIRA TELES, LUCIANO VINICIUS GOMES RODRIGUES AGRAVADO: IRAILDES SILVA SANTOS Advogado(s):JANAINA MUNIZ DA SILVA, MAIANA CRISTINA DE SOUZA MACIEL SOBRINHO ACORDÃO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DEFINITIVA DE CÁLCULOS. DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. ARQUIVAMENTO DOS AUTOS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. NATUREZA DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL: APELAÇÃO. INCABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A decisão que homologa definitivamente cálculos, determina a expedição de precatório e o arquivamento dos autos, extinguindo a fase de cumprimento de sentença, tem natureza de sentença. Cabível, na espécie, a Apelação, e não o Agravo de Instrumento, nos termos da jurisprudência do STJ. O erro na escolha do meio recursal adequado configura erro grosseiro, que impede a aplicação da fungibilidade recursal. Decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento mantida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8046850-24.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CONCEICAO DO ALMEIDA e como apelada IRAILDES SILVA SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso nos termos do voto do relator. Salvador, .